Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736914-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSILDA CONCEICAO DUTRA COELHO APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCELA DE LIMA DA COSTA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO D E S P A C H O À apelante para juntar a certidão de matrícula do imóvel atualizada do imóvel penhorado, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator